Tribunal: TJDFT
Processo: 0808128-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM LEI DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores referentes a reajustes remuneratórios previstos na Lei no 5249/2013, relativos ao período compreendido entre o mês 11/2019 e 04/2022.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de cobrança. Noticiou que é servidora pública, ocupante do cargo de nutricionista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narrou que a Lei no. 5.249/13 reestruturou as tabelas de vencimentos do Cargo de Especialista em Saúde do Distrito Federal da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo que a partir do mês 09/2014 passou a receber reajuste em seu vencimento. Aduziu que novo reajuste deveria ter sido implementado no mês 09/2015, porém permaneceu recebendo do mesmo valor até o mês 04/2022, quando seus vencimentos foram enquadrados na Lei no. 5.249/13. Sustentou que lhe “é devido o valor retroativo, correspondente às diferenças previstas em lei e os valores efetivamente pagos, a título de vencimentos, entre o período de novembro de 2019 e abril de 2022, quando passou a ser pago o valor devido, obedecida a prescrição quinquenal”.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72901702).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise se é devido o pagamento da diferença salarial em favor da servidora pública face a ausência de implementação do reajuste salarial previsto para a sua carreira no ano de 2015.
5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que a controvérsia ora apresentada enquadra-se no Tema de Repercussão Geral n. 864, em que o STF decidiu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Argumentou que a implementação da última parcela do reajuste não implica direito às parcelas retroativas, em razão da ausência de autorização nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias Anuais para implementação do reajuste pleiteado pela parte autora, no período de 2015 a março de 2022. Discorreu acerca da irregularidade dos reajustes e de seu impacto no orçamento público. Informou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 não contém autorização específica para implementação de reajuste à categoria a que pertence a requerente, somente para 4 outras categorias específicas. Discorreu acerca da irresponsabilidade fiscal e seus reflexos. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. O art. 169, § 1o, da CF/88 dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
7. O tema 864 do STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Estendeu-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores quando ausente previsão na LOA e LDO, levando-se em conta o que dispõe o art. 169, § 1o, da CF/88. Desse modo, a concessão de aumento de vencimento depende tanto de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO quanto de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA.
8. No caso dos autos, inexiste a fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. A LDO referente ao ano de 2015, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Entretanto não houve autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos anteriores.
9. Precedentes recentes no mesmo sentido: Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1983026, 0740871-74.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; e Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.
10. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implementação das diferenças relativas ao reajuste remuneratório pleiteado nos autos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.